Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, INCISO I). RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ação reivindicatória, deve a petição inicial ser instruída com documentos essenciais, conforme art. 320 do CPC. Na hipótese de ausência desses documentos, é facultado ao juiz oportunizar a emenda da petição inicial.
2. Intimada a parte autora para emendar a inicial, esta permaneceu inerte, resultando no indeferimento da peça inaugural e na extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
3. A prova documental é essencial e fundamental para a propositura da Ação Reivindicatória como ação real que exige prova pré-constituída. A sua não juntada implica em indeferimento da petição inicial como requisito essencial desta.
4. A posterior alegação de enfermidade do procurador da apelante, ainda que documentada, não configura justa causa para a prorrogação do prazo processual, uma vez que o atestado médico apresentado é genérico, sem comprovação de urgência ou impossibilidade absoluta, especialmente considerando a possibilidade de peticionamento eletrônico.
5. O indeferimento da petição inicial, em casos de inobservância de prazo para emenda, preserva os princípios da celeridade processual e da cooperação, ao coibir condutas desidiosas.
6. RECURSO IMPROVIDO.